Tribunal: TJMT
Processo: 1007383-59.2021.8.11.0045
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007383-59.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITORIO KEVIN FARIAS DA CRUZ - CPF: 056.522.091-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUNIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 610.944.823-07 (VÍTIMA), ROSELY SANTOS SANTANA (VÍTIMA), VALDINEI CARLOS RAFALSKI - CPF: 630.305.601-63 (ASSISTENTE), CLEYTON CEZAR PEIXOTO - CPF: 018.757.051-55 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – 1.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVAS HARMÔNICAS E ROBUSTAS – 2.PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE – ALEGAÇÃO DE QUANTUM DESPROPORCIONAL – IMPROCEDENTE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Da prova colhida nos autos, configura-se de maneira objetiva a autoria do crime de roubo, notadamente pela prova testemunhal. Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa.

2.
O
magistrado, à luz da discricionariedade juridicamente vinculada, poderá fazer as suas opções, para chegar a uma aplicação justa da pena, atento às exigências da espécie concreta, isto é, às suas singularidades, às suas nuanças objetivas e principalmente à pessoa a quem a sanção se destina, visando à prevenção e à reprovação do delito perpetrado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal

interposta por
VITORIO KEVIN FARIAS DA CRUZ
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação penal nº 1007383-59.2021.8.11.0045, que o condenou à pena de 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, fixado o valor unitário no mínimo legal, pela prática do crime de roubo circunstanciado, art. 157, § 2º-A, incisos I (por duas vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a modificação do quantum da pena, com a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) na primeira fase de dosimetria da pena-base.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação (id. 143115744).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça em que adota
per relationem
as contrarrazões, e manifesto-me pelo desprovimento do recurso (id. 148500155).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 8 de novembro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA

Alega a defesa que não há provas seguras para uma condenação, devendo imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, denota-se dos autos que a sentença condenatória se baseou em elementos consistentes, notadamente nos depoimentos das vítimas
Juniel Pereira da Silva e Rosely Santos Santana.

Com efeito, em juízo a vítima
Juniel Pereira da Silva
esclareceu que:

“(...) Juiz: (...) gostaria de saber como é que foi esse fato? Onde o senhor tava, como essa pessoa chegou, como aconteceu, o senhor pode narrar para nós?” “Juniel: Umas 6, 6:30 da manhã sai de casa para trabalhar né, sem saber de nada, me destaquei para o serviço e quando dei conta tinha esquecido meu celular em casa (...) em casa mas nem me preocupei, fui trabalhar de boa, trabalhei até umas 11:30 da manhã e ai voltei pra casa, e quando eu voltei tava minha mulher já tinha abrido a ocorrência já, tinha ido na delegacia dado parte e tudo, ai foi que ela me contou tudo, que esse bandido entrou lá em casa rapidinho, ela disse que foi só eu sair pra trabalhar ai aconteceu isso, ele entrou com ela e minha filha dormindo, tava as duas dormindo ainda, eu não sei como ele conseguiu abrir a porta eu sei que foi fácil demais, ai tava as duas dormindo e ele entrou pegou nossos dois celulares, nossos documentos, o cartão de crédito nosso também ele pegou, pulseira da minha filha também ele levou junto, uns bens materiais nossos, a bolsa toda, aí a mulher disse que quando se espantou ele tava no pé da cama pegando já a bolsa dela que tava com os documentos dentro e nossos bens materiais que ele levou, ai ela disse que quando se espantou que tava acordando avançou rapidão na bolsa e foi a hora que ele sacou uma arma para ela, ele sacou a arma e ela foi assim e ele empurrou ela caiu de novo, ai ela disse para mim que tornou levantar, tornou a pegar na bolsa de novo ai foi a hora que ele apontou a arma para ela e empurrou ela contra a parede e rapidinho ele pegou a chave e trancou ela dentro de casa, isso sem eu saber de nada, aí quando eu cheguei em casa de meio-dia que eu fui saber disso, cheguei para o almoço aí que fui saber disso.” “Promotor de Justiça: O que ele tirou lá do senhor? O quê que ele roubou? Foi documento, e o celular?” “Juniel: sim, dois celulares, documento meu e da minha esposa e nosso cartão de crédito da caixa levou também, levou a pulseira da minha filha e o documento da minha filha também ele levou;” “Promotor de Justiça: Um dos celulares era do senhor?” “Juniel: sim, um meu e outro da minha mulher;” “Promotor de Justiça: E foi recuperado ou não?” “Juniel: não, nunca nem notícia;” “Promotor de Justiça: consta aqui nos autos que esse roubo aconteceu mais ou menos as 6:40 da manhã, foi por aí?” “Juniel: sim sim, sai de casa era umas 6:15 da manhã sai de casa, cedinho.” “Promotor de Justiça: aí ficaram ela e a filha de vocês?” “Juniel: sim, dormindo ainda;” “Promotor de Justiça: a sua esposa quando ela foi na Delegacia, ela reconheceu o Vitório como a pessoa que praticou esse crime, ela chegou a comentar isso com o senhor sobre o rosto dele, se ela realmente sabia quem era a pessoa?” “Juniel: sim, pelas características que ela me disse, no dia que eu fui intimado a ir na delegacia, que fui chamado também, me mostraram uma foto primeiro em preto em branco ai eu não conheci tava meio escuro, e ai quando botaram outra dele pelas características que ela me disse, sim ai eu confirmei;” “Promotor de Justiça: não, não, eu tô perguntando não do senhor, que o senhor não tava lá não tem como reconhecer;” “Juniel: eu só confirmei no modo das características que ela me disse né;” “Promotor de Justiça: o que eu tô perguntando para o senhor é o seguinte, sua esposa ela chegou a comentar com o senhor se ela realmente tinha visto o rosto dele, se ela sabia quem era a pessoa.” “Juniel: Ela disse que no momento que ela acordou tava meio atordoada que tava acabando de levantar e já acordou com aquele rapaz/bandido no pé da cama, ai ela falou que viu o rosto dele apesar de ser pouco parte do rosto dele mas viu o rosto dele;” “Promotor de Justiça: em algum momento ela disse para o senhor que tinha dúvidas ou não a respeito da pessoa que ela reconheceu aqui no processo?” “Juniel: não, ela nunca disse pra mim que tem dúvida, todo tempo ela confirma que é ele;” “Promotor de Justiça: Que é essa pessoa aqui?” “Juniel: Que é essa pessoa, todo tempo ela confirma;” “Promotor de Justiça: Ela falou para o senhor que ele entrou lá armado? Que ele apontou arma de fogo pra ela?” “Juniel: Sim, entrou armado, que no momento que ela puxou a bolsa foi que ele sacou a arma para ela;” “Promotor de Justiça: Levou dinheiro ou não?” “Juniel: Levou;” “Promotor de Justiça: Vocês foram na Delegacia foi quando? Foi logo naquele mesmo dia ou não? Tô vendo aqui dia 23 de abril.” “Juniel: Sim, logo ela foi que eu tava trabalhando aí ela que foi;” “Promotor de Justiça: Foi dias depois, o roubo foi dia 19 e dia 23 colheram a declaração dela, foi isso?” “Juniel: Não, no momento ela foi no mesmo dia;” “Promotor de Justiça: Deve ter ido para registrar a ocorrência?” “Juniel: sim, sim;” “Promotor de Justiça: vocês recuperaram algum objeto roubado ou não? Ou nenhum foi recuperado?” “Juniel: não, ainda nem notícia;” “Promotor de Justiça: essa pessoa que foi reconhecida por ela, vocês já conheciam esse rapaz ou não? Ali da região, ali do bairro?” “Juniel: não, nunca nem tinha visto falar;” (...);” “Defensor Público: No caso ele entrou na casa de vocês ele tava de rosto coberto, sua esposa chegou a relatar isso? Tava com cara limpa, como que tava?” “Juniel: Ela disse que ele tava com cara limpa, só que nas fotos mostraram, assim que eu vi né;” “Defensor Público: Porque o senhor chegou a falar para o Promotor de Justiça que ela tinha visto parte do rosto dele.” “Juniel: viu parte do rosto dele, porque ele tava de boné;” “Defensor Público: (...) e lá é mais ou menos claro, escuro? Tava amanhecendo o dia né?” “Juniel: Tava amanhecendo a janela tava trancada aí fica meio escuro, mas na claridade da porta que ele entrou e deixou a porta meio aberta ela disse que viu;” Defensor Público: e na Delegacia de Polícia como foi esse reconhecimento? Eles mostraram apenas uma foto, mostraram um catálogo de fotos?” “Juniel: Mostraram umas 4 a 5 fotos;” “
Defensor Público: mostraram mais de uma então?” “Juniel: uhum (...). Para ela também mostraram as fotos, mostraram para mim e mostraram para ela, mas só que ela quem foi que reconheceu.
” (...).” (fls. 01/02 – id. 75077343) (destacado).

Por sua vez, a testemunha
Rosely Santos Santana
narrou os fatos, em juízo, nos seguintes termos:

“Juiz: (...) gostaria de saber como é que aconteceu esse fato, onde é que a senhora tava, como a senhora percebeu essa pessoa, o que ela levou, como essa atuação, a senhora pode narrar para nós?” “Rosely: sim, eu estava dormindo com a minha filha, quando eu acordei ele já tava em cima da cama com a arma apontada para mim e minha filha, e eu fiquei em desespero, ele pegou minha bolsa que tava no (...) e levou e me empurrou, trancou a porta e levou a chave;” “Promotor de Justiça: essa pessoa quando entrou lá, apontou a arma de fogo para senhora?” “Rosely: sim, tava um pouco escuro (...).” “Promotor de Justiça: Aí levou alguns os objetos, celular, dinheiro, documento pessoal, foi isso?” “Rosely: sim;” “Promotor de Justiça: A senhora recuperou esses bens ou não?” “Rosely: não;” “Promotor de Justiça: eu vejo aqui que a senhora na delegacia, além de passar as características físicas, ele reconheceu uma pessoa aqui que é o Vitório como a pessoa que entrou lá e praticou esse roubo, a senhora reconheceu sem dúvidas? Alguém falou para a senhora que era ele e a senhora reconheceu? Como que foi isso daí?” “Rosely: eu reconheci ele sem dúvidas, ninguém me falou nada, eu reconheci ele;” “Promotor de Justiça: ele tava de cara limpa quando ele entrou lá?” “Rosely: sim.” “Promotor de Justiça: dava pra ver o rosto dele então?” “Rosely: sim, dava pra ver;” “Promotor de Justiça: A polícia te apresentou algumas fotos e a senhora apontou ele, foi isso?” “Rosely: foi;” “Promotor de Justiça: então tinha foto de outras pessoas também?” “Rosely: tinha;” “Promotor de Justiça: Em algum momento a polícia induziu a senhora?” “Rosely: não;” “Promotor de Justiça: (...) colocar na foto a tela, a fotografia dele na página 19. (...) Rosely a senhora tá vendo a foto?” “Rosely: sim;” “Promotor de Justiça: é essa pessoa?” “Rosely: sim, nessa foto ai quando a polícia me mostrou a primeira vez eu não reconheci, mas a última que ele tá de boné foi que reconheci;” “Promotor de Justiça: pode passar a próxima?” “Rosely: sim, essa daí;” “Promotor de Justiça: Ah, então pelo perfil do rosto dele a senhora reconheceu?” “
Rosely: Sim;” “Promotor de Justiça: A senhora tem alguma dúvida, foi induzida por alguém?” “Rosely: não, eu reconheci ele mesmo porque é ele mesmo;” “Promotor de Justiça: Ele não tava utilizando nenhum tipo de máscara ou coisa assim?” “Rosely: não, tava só de boné;”
“(...);” “Defensor Público: Que horas mais ou menos foi o assalto na casa da senhora?” “Rosely: Umas 6:30 da manhã;” “Defensor Público: Tava lá no quarto da senhora, foi no quarto que a senhora acabou vendo ele, tava escuro, tava claro, como que tava a visibilidade lá?” “Rosely: já tava claro porque era de manhã, tava claro;” “Defensor Público: eu vejo que a senhora usa óculos, a senhora tem algum grau, alguma dificuldade de visão ou é uma visão boa?” “Rosely: não, é por causa da claridade;” “Defensor Público: Teve alguma característica que te chamou a atenção em algum momento quando a senhora viu a pessoa que estava na sua casa?” “Rosely: sim, pelo rosto dele;” “Defensor Público: A senhora falou aqui na Delegacia, suspeito magro, de cutis preta, altura mediana, cabelo encaracolado, de boné preto, jaqueta preta, é isso mesmo?” “Rosely: Sim.” “(...);” (fls. 01/02 – id. 75077343)(destacamos).

Desse modo, verifica-se que a vítima
Rosely Santos Santana
foi categórica no reconhecimento do apelante e na narrativa dos fatos, haja vista que esclareceu que o apelante invadiu a sua casa enquanto ela dormia com sua filha, sendo surpreendidas pelo apelante apontando a arma de fogo.

Nesse contexto, frise-se que em crimes patrimoniais a palavra da vítima e dos policiais militares, que atenderam a ocorrência quando coerente e harmônica com o conjunto probatório colhido nos autos e quando não demonstrado qualquer indício de que tivessem algum motivo para prejudicar o réu, possuem especial relevância.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a fim de absolver o agravante demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.

2.
O depoimento da vítima
,
em crimes sexuais

e patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.

3. "A ausência do exame de corpo de delito, no crime de estupro, não tem o condão de configurar nulidade absoluta do processo.

Precedentes do STJ" (AgRg no AREsp 272.952/DF, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, DJe 26/3/2013), sobretudo, quando existirem outras provas aptas a comprovar a materialidade delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1784212/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021) (destacamos).

Desse modo, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante com o crime de roubo circunstanciado, sob o argumento de que o édito condenatório está pautado em depoimentos inverídicos das vítimas e testemunhas, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos, especialmente diante do depoimento dos agentes policiais que confirmaram a autoria delitiva pelo apelante, porquanto
Valdiney Carlos Rafalski,
investigador da Polícia Civil, afirmou, em juízo, que logo após o registro da ocorrência, obtiveram êxito em identificar o apelante
VITORIO KEVIN FARIAS DA CRUZ
, segundo as características informadas pelas vítimas. Vejamos:

“Juiz: (...).” “Promotor de Justiça: (...) o senhor se recorda de ter recebido essa ocorrência lá na Delegacia?” “Valdinei: Sim senhor, me recordo;” “Promotor de Justiça: Foi a vítima que se apresentou na Delegacia? Como que foi?” “Valdinei: Isso foi a vítima, eu estava de plantão nesse dia a vítima Rosely nos procurou aqui na Delegacia pela manhã relatando que havia sido vítima de roubo que bem de madrugada o marido dela sai pra trabalhar bem cedo, assim que o marido dela saiu ela ainda dormindo em casa com uma filha de 1 ano e pouquinho bebê, ela foi surpreendida por ele dentro de casa, e já tinha subtraído o celular dela e pegado a bolsa dela e ela nos relatou que quando ele estava saindo ela tentou pegar a bolsa, tirar a bolsa dele, ele teria apontado uma arma pra ela, uma arma de fogo que ela não se recordava se era... ela não conhecia muito se era um revólver que tipo de arma que era, mas ela percebeu que era uma arma de fogo e ele teria empurrado ela e saído correndo, esse foi o relato da dona Rosely, ela até comentou que ela achou que ele poderia ter percebido que o marido dela havia saído de casa e aproveitou que o marido teria saído pra entrar na casa e fazer o roubo na residência dela
;” “Promotor de Justiça: Eu vejo que alguns dias depois e considerando que o denunciado Vitório já era suspeito de vários crimes patrimoniais aqui, ela foi intimada e reconheceu ele como a pessoa que entrou lá, foi isso?” “Valdinei: Isso, ele já tava sendo investigado, tava nesses dias tava tendo vários crimes de roubo em outros comércios também na cidade, ele estava sendo investigado pela autoria nesses outros crimes de roubo, fiquei sabendo também que a Polícia Militar esteve na casa dele e conseguiu apreender algumas vestimentas dele, camisetas, roupas, que foram reconhecidas em outros crimes de roubo na cidade em estabelecimentos comerciais, inclusive teve parece até na época teve até filmagens comprovando a autoria dele utilizando essas vestimentas que foi encontrado na casa dele, e dona Rosely também nessa ocasião esteve na delegacia e reconheceu seguramente a foto dele como sendo o criminoso que entrou na casa dela, fazendo ameaça subtraindo os pertences dela, os bens dela
;” “Promotor de Justiça: naquela primeira ocasião que ela foi registrar a ocorrência, ainda não sabia o nome, identificação, só foi relatar os fatos?” “Valdinei: ela sabia das características e relatou os fatos pra nós, ela veio fazer o reconhecimento seguro dias depois, não me recordo se dois três dias depois, mas alguns dias depois;” “(...);” “Defensor Público: (...) Como ocorreu o reconhecimento do caso, como é feito nesses casos específicos? Tem um álbum ai na Delegacia? Como vocês procedem?” “Valdinei: não foi especificamente eu Doutor que procedi o reconhecimento fotográfico, mas de praxe o que é feito mediante já as características físicas dele e também foi como ele era suspeito de outros roubos em outros comércios as vestimentas dele teria sido reconhecido, foi exposta a foto dele atual, uma foto atual dele para a vítima que reconheceu seguramente como sendo a pessoa que teria adentrado na casa dela;” “Defensor Público: E o senhor sabe se foram mostradas outras fotos de pessoas semelhantes?” “Valdinei: eu não participei do reconhecimento, não tenho essa certeza (...).” (fls. 01/02 – id. 75077343). (destacamos).

Assim, a robustez do conjunto probatório encartado atribui especial relevo à coerência e fidelidade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, nas fases inquisitorial e judicial, bem como do auto de prisão em flagrante, assegurando, por fim, a inequívoca constatação da prática delitiva e a sua autoria pelo apelante.

Com relação à credibilidade do depoimento de policiais, importa ressaltar que o
s funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição, o que não é o caso dos autos, haja vista que os investigadores de polícia agiram na defesa da comunidade, motivos pelos quais suas palavras são legítimas para contribuir com o convencimento do julgador, tal como de fato deve ser o trabalho da polícia investigativa.

Desse modo, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DA LEI N. 9503/96 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB). CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 207 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DO FLAGRANTE. 1.1) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP.

INOCORRËNCIA. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/3/2019).

1.1. No caso em tela, para se reconhecer que o depoimento testemunhal de policial não merece credibilidade em razão das ações recíprocas, seria necessário o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula n. 7 do STJ, porque o Tribunal de origem fez constar que não ficou demonstrada a condição de inimizade capital.

2. Assim, o acolhimento do pleito de absolvição demandaria o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula 7 do STJ, porquanto as instâncias ordinárias emitiram juízo condenatório concretamente justificado, com base na prova produzida.

3. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no AREsp 1317916/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019). (sic)(destacamos).

“HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Há na hipótese valoração válida das provas que comprovam a autoria delitiva, porquanto o acusado foi reconhecido por meio de fotografia constante de seu documento, por foto, na delegacia, por uma vítima, e também em juízo por outra vítima.
Tais elementos foram corroborados pelos depoimentos policiais
em juízo, inexistindo ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal.

2. Para infirmar a suficiência probatória da autoria delitiva, seria imprescindível o exame fático probatório do caso concreto, procedimento incabível na esteira do habeas corpus.

3. Habeas corpus denegado.”(HC 479.608/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)(sic) (destacamos).

Desse modo, da prova colhida nos autos, configura-se de maneira objetiva a autoria do crime de furto perpetrado pelo apelante, demonstrando que os elementos colhidos durante toda a persecução criminal são suficientes a apontar, com segurança, que
VITORIO KEVIN FARIAS DA CRUZ
foi o autor do delito de roubo circunstanciado, sendo de rigor manter sua condenação.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, a defesa postula a readequação da pena-base, argumentando que o critério aritmético adotado pelo magistrado não se mostra correto.

É cediço que a individualização da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e nos artigos 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal.

Desse modo, o magistrado, à luz da discricionariedade juridicamente vinculada,
poderá fazer as suas opções, para chegar a uma aplicação justa da pena, atento às exigências da espécie concreta, isto é, às suas singularidades, às suas nuanças objetivas e principalmente à pessoa a quem a sanção se destina,
visando à prevenção e à reprovação do delito perpetrado.

No caso, pelo que se extrai dos autos, verifica-se que durante a primeira fase o magistrado sentenciante considerou os maus antecedentes, aumentando a pena- base em 08 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão, nos seguintes termos:

“(...)
Primeira fase: pena-base:

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo
.

No que tange aos
antecedentes

criminais
,
in casu
, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta duas condenações anteriores aos fatos aqui narrados, sendo ambas as condenações pelo delito de roubo majorado (0004022-90.2017.8.11.0045 e 0003173-84.2018.8.11.0045). Nesta fase valoro como
maus antecedentes
a condenação pelo furto qualificado, sob o n. 0004022-90.2017.8.11.0045, sendo certo que a outra condenação será valorada na segunda fase.

No que tange à
conduta social
, não há elementos nos autos para aferi-la. Não há nos autos avaliação técnica por profissionais da psiquiatria quanto à
personalidade

do acusado.
Quanto aos motivos do crime
restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, em detrimento do patrimônio alheio, constrangendo a vítima a fazer algo, mediante grave ameaça, o qual já é punido pela própria tipicidade.
Circunstâncias e consequências do crime
: circunstâncias do delito são aquelas circunstâncias acessórias que não compõem o crime, mas influem sobre a sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir. Nenhuma consequência excepcional. As circunstâncias do delito, não foram graves, não merecendo uma reprovabilidade maior. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o crime.

Analisadas as circunstâncias judiciais do
caput
do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja,
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão

e 11 (onze) dias-multa
.”

Desse modo, verifica-se que tocante ao
quantum
, é certo que não há critério objetivo para a fixação da pena-base, sendo aceito, pela jurisprudência, como razoável, a aplicação tanto da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, como a aplicação das frações de 1/7 (um sétimo) ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente prevista para o delito sob julgamento.

No caso, em observância com as balizas estabelecidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça, para a fixação da pena-base na primeira fase, utilizo o critério proporcional, pois a valoração negativa de um dos vetores do artigo 59 do Código Penal autorizaria o acréscimo no montante adotado pelo magistrado, em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, motivos pelos quais entendo que o aumento foi correto.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023